Tribunal: TJSP
Processo: 1017922-10.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Aluna que tinha direito à bolsa de estudo por ser filha de pai funcionário da ré. Cobrança abusiva. Sentença. Ré condenada a devolver o valor cobrado. Apelação da ré. Inaceitável o argumento de que a autora não teria direito à bolsa. Prova incontroversa. Assertiva sem fundamento. Aluna que tem direito `^a bolsa durante o ano letivo mesmo havendo dispensa do funcionário. Direito

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Aluna que tinha direito à bolsa de estudo por ser filha de pai funcionário da ré. Cobrança abusiva. Sentença. Ré condenada a devolver o valor cobrado. Apelação da ré. Inaceitável o argumento de que a autora não teria direito à bolsa. Prova incontroversa. Assertiva sem fundamento. Aluna que tem direito `^a bolsa durante o ano letivo mesmo havendo dispensa do funcionário. Direito da aluna às aulas, sem descontinuidade. Dano moral não reclamado. Defesa ré impertinente nesse ponto. Recurso desprovido. Adesivo da autora. Devolução q que deve ser em dobro. Desembolso que se mostrou abusivo. Ré que tinha ciência de que não poderia exigir da aluna pagamento da matrícula e das mensalidades. Sentença reformada, nesse ponto. Litigância de má-fé afastada. Recurso adesivo acolhido em parte.
Apelação. Recurso da ré desprovido e provido em parte o adesivo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017922-10.2018.8.26.0001,
da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS
EDUCACIONAIS LTDA - FMU, é apelada/apelante KARLA BEATRIZ DOS
SANTOS SOBREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso da ré e deram provimento em parte ao
adesivo da autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017922-10.2018.8.26.0001 -Voto no
2
Voto: 43666
Apelação Cível No: 1017922-10.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais
Ltda - Fmu
Apelado/Apelante: Karla Beatriz dos Santos Sobreira
AÇÃO DE COBRANÇA. Aluna que tinha direito
à bolsa de estudo por ser filha de pai
funcionário
da
ré.
Cobrança
abusiva.
Sentença. Ré condenada a devolver o valor
cobrado. Apelação da ré. Inaceitável o
argumento de que a autora não teria direito à
bolsa. Prova incontroversa. Assertiva sem
fundamento. Aluna que tem direito `^a bolsa
durante o ano letivo mesmo havendo dispensa
do funcionário. Direito da aluna às aulas, sem
descontinuidade. Dano moral não reclamado.
Defesa ré impertinente nesse ponto. Recurso
desprovido. Adesivo da autora. Devolução q
que deve ser em dobro. Desembolso que se
mostrou abusivo. Ré que tinha ciência de que
não poderia exigir da aluna pagamento da
matrícula
e
das
mensalidades.
Sentença
reformada, nesse ponto. Litigância de má-fé
afastada. Recurso adesivo acolhido em parte.
Apelação. Recurso da ré desprovido e provido
em parte o adesivo da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017922-10.2018.8.26.0001 -Voto no
3
O d.juiz de Primeiro grau julgou procedente em parte a
ação ajuizada por Karla Beatriz dos Santos Sobreira contra
as Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda,
declarando a inexigibilidade das matrículas e das mensalidades
correspondentes ao curso de medicina, e condenou a ré a
restituir à autora, de forma simples, a quantia R$ 46.988,53,
mais os encargos (fls. 262/263). Apelou a FMU. Reclama seja
julgada improcedente a ação (fls. 266/273). Apresentadas as
contrarrazões pela autora (fls. 296/304). A autora recorreu
adesivamente. E pede que a devolução seja feita em dobro e se
aplique multa por litigância de má-fé (fls. 305/309). A ré junta
contraminuta (fls. 314/324).
É o relatório.
Analisa-se a controvérsia dos autos.
A autora, na inicial da ação de cobrança, diz que por ser
filha de funcionário da ré, em direito à bolsa de estudo.
A questão relativa ao vínculo empregatício, como bem
destacado na sentença, está superado, porque sobreveio
decisão da Justiça trabalhista que o reconheceu, não havendo
motivo para se analisar a questão, até por fala de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017922-10.2018.8.26.0001 -Voto no
4
do juízo cível.
Por força do vínculo empregatício entre o pai da autora e
a o estabelecimento de ensino, passou a ter a aluna direito à
bolsa integral de estudos. Incontroverso que frequentou o
curso de veterinária da ré.
Nada tinha que pagar.
Entendeu e corretamente o d.juízo de piso que “O direito
a bolsa de estudos é estendido ao beneficiário dependente até
o ano letivo da rescisão contratual do empregado, segundo
disposto no parágrafo nono das normas coletivas de trabalho
de 2.016 e vigente à época da demissão do pai da autora.
Dispõe o parágrafo nono: No caso de dispensa imotivada do
Auxiliar, os dependentes beneficiários continuarão a usufruir
as gratuidades integrais até o final do ano letivo, arcando tão
somente disciplinas cursadas em regime de dependência."
Neste contexto, considerando que o pai da autora foi demitido
sem justa causa em 26/02/2016, data fixada em sentença
trabalhista transitada em julgado, fls. 33, a autora tem direito
a bolsa de estudos integral do período de fevereiro de 2.014
até dezembro de 2.016, portanto, é devida à restituição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017922-10.2018.8.26.0001 -Voto no
5
valores pagos a título de matrícula e mensalidade
correspondentes a este período”(fls. 263).
[1] Apelou o estabelecimento de ensino.
Todavia, não se pode acolher a pretensão da FMU para
modificar o que se encontra bem decidido.
Entende-se, então, ser inaceitável o argumento de que a
autora não teria direito à bolsa. Ao contrário disso, ficou
demonstrado com facilidade que a autora, sendo filha de
funcionário da ré, poderia cursar a faculdade sem despesas
mensais para si .
Também se mostra sem fundamento a assertiva da
apelante de que a aluna não teria direito à bolsa de estudos até
dezembro de 2016, porque, nesse ponto, o parágrafo novo
estabelece que, em caso de dispensa do funcionário, “ficam
garantidas as bolsas de estudo até o final do período letivo em
curso”, considerado, aí, sim, a data da dispensa.
Como o vínculo empregatício foi rompido em fevereiro de
2016, o direito da autora à bolsa se protraiu até dezembro
desse mesmo ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017922-10.2018.8.26.0001 -Voto no
6
Não há outra interpretação possível, até porque é o que
se encontra previsto e, também, porque protege o direito da
parte hipossuficiente em frequentar as aulas de estudo até o
fim do ano letivo.
Inadmissível, por fim, o pedido da ré para que seja
afastada a indenização por dano mora, haja vista que a autora
não pediu reparação por ofensa moral (fls. 273).
De acordo com a inicial, a autora se prendeu a requerer,
expressamente,
que
ficassem
declaradas
indevidas
as
matrículas e as mensalidades, e que fossem devolvidas aquelas
entre fevereiro de 2014 a 30 dezembro de 2016; e que a
devolução fosse feita em dobro.
Não há dano moral.
Por essa análise, conclui-se tratar-se de recurso
desprovido.
[2] Conhece-se do adesivo interposto pela autora.
O pedido para que o ressarcimento se faça em dobro
decorre da própria lei consumerista, pois de acordo com o
parágrafo único do art. 42, “O consumidor cobrado em quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017922-10.2018.8.26.0001 -Voto no
7
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual
ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
Como não se cuida de engano justificável, porque era de
plena ciência da FMU ter direito à bolsa de estudo,
representando esse direito o não ter que desembolsar quantia
alguma a título de matrícula e mensalidades.
Dado que houve cobrança espúria por parte da ré, haja
vista que a autora nada tinha que desembolsar, e desembolsou,
o que foi reconhecido em ambas as instâncias, essa devolução
deva ser feita em dobro.
No tocante à litigância de má-fé, não se mostra
caracterizada essa conduta indevida ou abusiva por parte da
FMU, motivo pelo qual, nesse particular, a sentença é mantida.
O adesivo fica acolhido em parte.
Assim, a procedência da ação implica no reconhecimento
do direito da autora à repetição do indébito, em dobro,
relativo ao autora no período de fevereiro de 2.014 até 30 de
dezembro de 2.016, no importe de R$ 46.988,53, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017922-10.2018.8.26.0001 -Voto no
8
atualização monetária desde o ajuizamento da ação, mais juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Responderá a instituição de ensino pelas despesas do
processo e, ainda, pelos honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor total e atualizado da condenação, por força
do que vem disposto no art. 85 §§ 2o e 11, do diploma
processual civil, considerando-se o trabalho desempenhado
pelo causídico da autora, inclusive, no que se refere ao
trabalho adicional, até porque a questão envolvendo a litigância
de má-fé, e que foi afastada, não tem consequência no
resultado da demanda.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da ré
acolhe-se o adesivo da autora, em parte.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica